Tribunal: TJSP
Processo: 1013341-14.2021.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c pedido de consignação em pagamento. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Não demonstração pela ré acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cumpria. Art. 373, II, CPC. Majoração dos honorários advocatícios

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação revisional de contrato de empréstimo pessoal c.c pedido de consignação em pagamento. Abusividade dos juros remuneratórios. Constatação. Limitação à taxa média de mercado. Não demonstração pela ré acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe cumpria. Art. 373, II, CPC. Majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Aplicação do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.